Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005147-12.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 327.803.201-25 (VÍTIMA), JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE - CPF: 007.857.071-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO E VIAS DE FATO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DESCRITA – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO ESTUPRO INJUSTIFICÁVEL – DECISÃO DO TJBA – ARREMESSO DE PRATO EM DIREÇÃO À VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO E/OU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – TENTATIVA DE VIAS DE FATO NÃO PUNÍVEL – ART. 4o DO DL No 3.688/41 – JULGADO DO TJDF – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se a própria vítima negou ter sido constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e/ou praticar qualquer ato libidinoso, mostra-se injustificável o processamento da ação penal pelo estupro ante a atipicidade dessa conduta imputada ao recorrido. (STJ, APn 881/DF; TJBA, RSE 00006663520188100060)

A tentativa de contravenção penal não é punível (Decreto-Lei no 3.688/41, art. 4o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005147-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRISO(S): JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 232075), que rejeitou a denúncia oferecida em face de JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE pelo cometimento, em tese, de estupro e vias de fato no ambiente doméstico - art. 213 do CP e art. 21 do
Decreto-Lei no 3.688/41
(ID 35719981).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que há justa causa para ação penal, pois “
existem indícios de autoria e prova da materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de estupro
”.

Pede o provimento para que seja recebida a inicial acusatória (ID 35719988).

JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 35719989).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 35719991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE ESTUPRO – DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, A FIM DE QUE O PROCESSO TENHA SEU REGULAR SEGUIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 39804499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se da denúncia que:

“FATO I

No dia 28 de julho de 2019, em horário não precisado, no interior da residência localizada na rua Colibri, n. 443, bairro Gutierres, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, praticou vias de fato contra a companheira Sônia Maria da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por motivo não esclarecido, arremessou um prato contra a vítima Sônia Maria da Silva, chegando a quebrá-lo. [...]

FATO II

No dia 11 de agosto de 2019, em horário não precisado, no interior da residência localizada na rua Colibri, n. 443, bairro Gutierres, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, constrangeu a companheira Sônia Maria da Silva, mediante grave ameaça, a praticar com ele ato libidinoso, consistente em sexo oral. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE, como incurso: FATO I) no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c artigo 61, II, ‘f’, do CP, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006; FATO II) no artigo 213, caput, c/c artigo 61, II, ‘f’, do CP, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006 [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 35719491).

O Juízo singular rejeitou a inicial acusatória nos seguintes termos:

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do réu dando-o como incurso nas penas dos artigos 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 213, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea f e art. 147, caput, c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei 11.340/06. [...]

Contudo, em que pese os esforços do órgão Ministerial, tenho que é o caso de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, consoante fundamentos a seguir expostos. Vejamos. [...]

Em relação à vias de fato, ao ser ouvida neste ato, a vítima declarou que embora o réu tenha lançado um prato em sua direção, este não veio a atingi-la, motivo qual não se pode inferir ao mesmo a contravenção penal em tela, uma que que para sua configuração deve necessariamente deve haver violência física contra a pessoa, o que não ocorreu no caso em estudo.

Por fim, no que tange ao crime de estupro, com previsão disposta no art. 213, caput, do CP, no caso dos autos, do depoimento da suposta ofendida extrai-se que a relação sexual ocorreu consensualmente, o que se depreende quando a mesma afirma que durante o ato “não se sentiu estuprada” pelo réu. Destarte, considerando que o dissenso da vítima é elementar implícita do crime de estupro, e deve subsistir durante toda a atividade sexual, o que não ocorreu no caso dos autos, ao passo que a vítima consentiu o ato, tenho que a conduta imputado ao réu é atípica.

Ante ao exposto, diante da ausência de [...] justa causa em relação aos crimes de vias de fato e estupro, rejeito a denúncia ofertada em face de JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID
35719981)

Pois bem.

Constam dos autos
os depoimentos de Sônia Maria da Silva (vítima – IDs 35719499 e 35719994), Maria dos Anjos Gomes Barbosa (policial civil – ID 35719495), Wesley Franco de Andrade (policial civil – ID 35719495) e Eusenir Aparecida Novaes Ribeiro (testemunha – ID 35719951), colhidos em sede policial.

No caso, a vítima afirmou que convivia em união estável com o recorrido há 3 (três) anos e no dia 11.8.2019 “
teve que fazer sexo com ele contra sua vontade
”, mas não descreveu qualquer ato de violência ou grave ameaça, tendo declarado que “
não se sentiu estuprada
” naquela oportunidade.

Se a própria vítima negou ter sido constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e/ou praticar qualquer ato libidinoso, como bem pontuado pelo juiz da causa, na decisão que rejeitou a denúncia (ID
35719981),
mostra-se injustificável o processamento da ação penal pelo estupro ante a atipicidade dessa conduta imputada ao recorrido (STJ, APn 881/DF – Relator: Min. OG Fernandes – 21.8.2018).

Em situação semelhante, o e. TJBA assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tendo em vista a ausência de violência e grave ameaça, elementos essenciais ao tipo, entendo pela atipicidade da conduta imputada ao ora recorrido.”
(RSE 00006663520188100060 – Relator: Des. José Ribamar Froz Sobrinho – 26.8.2019)

Quanto à contravenção penal de vias de fato, o apelante teria arremessado um prato em direção à vítima Sônia Maria da Silva, porém esse objeto não a atingiu, de modo que não houve agressão e/ou ofensa à sua integridade física, mas mera tentativa.

O art. 4o do
Decreto-Lei no 3.688/41 dispõe que a tentativa de contravenção penal não é punível.

Nesse sentido, anota-se julgado do e. TJDF:

“
Nos termos do art. 4o, da LCP, não é punível tentativa de contravenção penal. Por tal razão, o murro desferido em direção à cabeça da vítima, sem atingi-la, não pode ser tipificado como vias de fato, já que não houve efetiva agressão, ainda que tênue.
” (RSE 0005826-27.2017.8.07.0006 – Relator: Des. Jesuino Rissato – 30.4.2019)

Assim sendo, impõe-se manter a decisão singular que rejeitou a denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020